Tribunal: TJDFT
Processo: 0040658-87.2006.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra despacho que, ao afirmar a impossibilidade de reexame da matéria relativa à prescrição intercorrente por meio de petição incidental, concluiu que a questão fora amplamente debatida no julgamento da apelação, não cabendo simples peticionamento, mas sim recurso próprio. O agravante, ao perceber que não suscitara a questão nos embargos de declaração, apresentou petição incidental buscando “emendar” os embargos para incluir a alegação, sendo indeferido o pedido sem conteúdo decisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra despacho de mero expediente, que apenas impulsiona o processo sem apreciar questões de mérito ou de ordem processual, bem como se é possível rediscutir matéria já apreciada na apelação por meio de petição incidental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O despacho impugnado não possui conteúdo decisório, tratando-se de mero ato de impulso processual, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, razão pela qual não comporta recurso, conforme preceitua o art. 1.001 do mesmo diploma.
4. O agravante pretendeu indevidamente reabrir discussão sobre questão já apreciada no julgamento da apelação, mediante petição incidental, prática não admitida no ordenamento jurídico, sendo inviável a “emenda” dos embargos de declaração para incluir matéria não suscitada oportunamente.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios afasta a possibilidade de interposição de recurso contra despachos de mero expediente, por ausência de conteúdo decisório e inexistência de gravame.
6. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, diante da rejeição unânime do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe agravo interno contra despacho de mero expediente, destituído de conteúdo decisório e que apenas impulsiona o processo.
2. É inadmissível rediscutir matéria já apreciada na apelação por meio de petição incidental, nem utilizar tal expediente para suprir omissão da parte nos embargos de declaração.
3. A rejeição unânime do agravo interno impõe a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3o; 1.001, 1.024, § 4o; Regimento Interno do TJDFT, art. 265.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1646320/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022.
TJDFT, Acórdão 1879628, AI 0751570-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJe 10.07.2024.
TJDFT, Acórdão 1771603, AI 0712283-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11.10.2023, DJe 20.11.2023.
TJDFT, Acórdão 1667589, AI 0727002-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJe 17.03.2023.